Tribunal: TJSP
Processo: 1500300-30.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500300-30.2018.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
LEANDRO HONÓRIO FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastada a preliminar
suscitada, NEGARAM PROVIMENTO ao recurso. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500300-30.2018.8.26.0559 -Voto no 13635
2
VOTO No 13.635 (Digital)
Apelação Criminal no 1500300-30.2018.8.26.0559
Juízo de Origem: 5a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto
Apelante: LEANDRO HONÓRIO FERREIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
LEANDRO HONÓRIO FERREIRA, qualificado nos
autos, foi condenado às penas de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 777 (setecentos e
setenta e sete) dias-multa, no piso, por infração ao artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06 (fls. 221/230).
Inconformado, apela (fls. 238/250), suscitando,
preliminarmente, nulidade do processo por cerceamento de defesa, em
razão de não ter sido ouvida testemunha indicada pela defesa. No mérito,
postula absolvição ante a fragilidade probatória, alegando contradição nos
depoimentos dos policiais. Subsidiariamente, requer: a) a redução das
penas; b) o reconhecimento de atenuante; e, c) a redução da pena de multa
imposta.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500300-30.2018.8.26.0559 -Voto no 13635
3
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 259/269), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer (fls.
276/284).
Com a distribuição dos autos em 26/07/2019 (fls.
272), as partes foram intimadas para se manifestar acerca da realização do
julgamento virtual e o Advogado Constituído (fls. 73 Procuração) deixou
escorrer o prazo in albis.
É o relatório.
Preliminarmente, não há que se falar em
cerceamento de defesa em razão de não ter sido ouvida a testemunha
Dionathan Dias Roldão.
Consta dos autos que a testemunha comum não foi
localizada para intimação no endereço que constava dos autos, razão pela
qual o Ministério Público desistiu de sua oitiva, ressalvando-se que foram
realizadas pesquisas, mas não conseguiram localizar o endereço atualizado
(fls. 165).
Diante da insistência da defesa em sua oitiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500300-30.2018.8.26.0559 -Voto no 13635
4
durante a audiência de instrução, foi deferido para que ela, no prazo de 10
dias, informasse o endereço da testemunha para nova intimação (fls. 169).
Contudo, a Defesa, maior interessada na diligência,
deixou o prazo transcorrer in albis, razão pela qual a oitiva da referida
testemunha foi declarada preclusa (fls. 174). Ora, observa-se que a defesa
suscita nulidade processual a que ela própria deu causa.
Ademais, a prova que pretendia a defesa produzir
não se afigura necessária para a formação da convicção do magistrado ou
para a fixação da autoria delitiva, nesse sentido bem destacou o ilustre
Preopinante em seu parecer “Não bastasse (...) a prova pretendida pela
defesa era de todo desnecessária, já que o Juízo sentenciante, nos limites
de sua discricionariedade, entendeu bastantes, para o deslinde do feito, as
demais provas testemunhais coligidas ao longo da instrução criminal.” (fls.
277).
Desse modo, não se vislumbra qualquer prejuízo
concreto ao acusado e, nos termos do artigo 563, do Código de Processo
Penal, “o princípio do “pas de nullité sans grief” exige a demonstração de
prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção
prevista para o ato, pois não se declara nulidade processual por mera
presunção. Precedentes.” (STF, HC 97.033/SP, Rel. Min. Carmen Lúcia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500300-30.2018.8.26.0559 -Voto no 13635
5
julgado em 12.05.2009).
Passo, pois, ao mérito recursal.
Depreende-se dos autos que, no dia 25 de setembro
de 2018, por volta das 12h30min, na Rua Professor Antônio Carlos Maruci,
369, no bairro Vila Toninho, na cidade de São José do Rio Preto, LEANDRO
HONÓRIO FERREIRA foi surpreendido por policiais militares mantendo em
depósito, sem autorização e para fins de tráfico, um total de 45,95g (quarenta
e cinco gramas e noventa e cinco centigramas) de Cannabis sativa L,
vulgarmente conhecida como maconha e 37,78g (trinta e sete gramas e
setenta e oito centigramas) de cocaína na forma de crack, substâncias
entorpecentes que causam dependência física e/ou psíquica, bem como
apreenderam em poder dele a quantia de R$ 260,00 em dinheiro, produto do
narcotráfico.
Segundo o apurado, Dionathan Dias Roldão,
usuário de drogas, foi à casa do denunciado para adquirir entorpecente,
sendo que enquanto esperava no portão que o denunciado lhe trouxesse a
droga, passou por ali uma viatura da Polícia Militar, cujos milicianos faziam
patrulhamento de rotina e por estar Dionathan em um local conhecido como
ponto de tráfico de drogas, resolveram abordá-lo, sendo que ele disse que
estava ali para adquirir entorpecente; nesse momento LEANDRO, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500300-30.2018.8.26.0559 -Voto no 13635
6
conhecido nos meios policiais, saiu do interior da residência e ao avistar os
milicianos retornou correndo em direção à cozinha e fechou a porta, mas em
seguida saiu pela frente da residência, onde foi abordado e submetido à
revista pessoal, nada de ilícito sendo localizado em seu poder.
Em seguida, LEANDRO franqueou a entrada na
residência aos policiais e, indagado se havia algo de ilícito, confessou que
havia drogas no imóvel. Os policiais ingressaram na casa e se depararam
com Franciele Bueno de Siqueira, companheira de LEANDRO, que também
lhes franqueou a entrada.
Em buscas na casa foram localizadas 17 porções de
maconha no chão da cozinha e na varanda do imóvel foi localizado um pote
plástico contendo duas porções maiores de maconha e uma pedra de crack;
no quarto do casal, em uma cômoda ao lado da cama, foi localizada a
quantia de R$ 260,00 em dinheiro.
Em primeiro lugar, verifica-se que a materialidade
delitiva está bem provada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 06) e
Laudo de Exame Químico-Toxicológico (fls. 75/77).
A autoria também é certa.
Na fase policial, o réu (fls. 11) admitiu a propriedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500300-30.2018.8.26.0559 -Voto no 13635
7
das 17 porções de maconha encontradas na cozinha da casa, alegando que
se destinavam para seu próprio consumo. No entanto, as demais drogas não
lhe pertenciam e foram trazidas pelos policiais.
Em Juízo (depoimento nos autos digitais), por sua
vez, respondeu apenas às perguntas feitas pelo seu Defensor. Disse que
almoçava quando os policiais chegaram. Os policiais traziam um rapaz que
dizia que compraria drogas com o réu. Na residência estava junto com sua
esposa Franciele que não trabalha. Falou para os policiais que na casa havia
um pote com um pedaço de maconha e seda, pois é usuário de drogas. O
dinheiro apreendido estava na cômoda dentro de uma carteira preta sua; a
cômoda fica ao lado da cama. A droga que os policiais alegaram que estava
dentro do pote, foi encontrada pelo canil em um terreno.
No entanto, sua versão não é crível e restou
dissociada do acervo probatório reunido nos autos.
A testemunha Dionathan (fls. 08), em sede policial,
declarou ser usuário de crack e estava indo até a residência do réu para
comprar uma pedra de crack, que era vendida por R$ 10,00, mas acabou
sendo abordado por policiais.
A
testemunha
Franciele
Bueno
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500300-30.2018.8.26.0559 -Voto no 13635
8
Siqueira(depoimento nos autos digitais), amásia do réu, disse que havia
denúncia de que o imóvel era uma biqueira, mas não sabia disso quando o
alugou. Moravam no local a menos de um mês. No dia da prisão, não estava
sozinha na casa, tinha mais duas pessoas que os policiais não
apresentaram. Acordou com a polícia batendo na sua perna; saiu da casa e
viu LEANDRO todo machucado porque a polícia tinha batido nele; Dionathan
tinha sido abordado na esquina, onde era um ponto de tráfico. Invadiram a
sua casa e fizeram as buscas. Não acharam nada e então acionaram o canil,
que encontrou um pote em um terreno que fica a duas casas de distância da
sua, com outros tipos de droga. Em seguida, foram em direção ao seu
marido, já o agredindo, obrigando-o a dizer que a droga era dos dois. O
dinheiro estava junto com o documento dentro do guarda-roupa.
A seu turno, os policiais militares (depoimentos nos
autos digitais) narraram que estavam em patrulhamento de rotina, quando
avistaram um indivíduo, identificado como Dionathan, em frente à residência
do apelante. Procederam a abordagem, pois o local é conhecido ponto de
tráfico de drogas, tendo o usuário informado que ali se encontrava para
adquirir uma pedra de crack do réu. Logo em seguida, LEANDRO saiu da
residência, mas ao avistar os policiais, correu à sua casa e fechou a porta.
Eles o chamaram e, após autorização, adentraram no imóvel e localizaram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500300-30.2018.8.26.0559 -Voto no 13635
9
entorpecentes, além da quantia de R$ 260,00.
Sempre bom esclarecer que o policial não está
impedido de depor, merecendo o seu testemunho a mesma credibilidade que
é dada a qualquer pessoa, sendo que o depoimento policial só deve ser
desconsiderado quando exista uma razão clara e concreta para torná-lo
eivado de suspeição, o que não foi feito no presente caso.
A este argumento acrescente-se que os Tribunais
Superiores já se pronunciaram no sentido que é idônea a prova testemunhal
colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena
observância do contraditório, mesmo que constituída apenas por
depoimentos de policiais que realizaram o flagrante (STF: HC no 77.565/SP,
DJ de 02/02/2001, Rel. Min. Néri da Silveira, HC no 76557, Rel. Min. Marco
Aurélio, j. 04/08/98; e STJ: HC no 30.776/RJ, DJ de 08/03/2004, Rel.a Min.
Laurita Vaz).
Por outro lado, eventuais lapsos existentes nos
relatos prestados pelos agentes públicos não atingem o cerne da questão
controvertida e nem beneficiam o recorrente, mormente considerando-se
que os fatos tratam do trabalho diário das testemunhas, que atendem a
muitas ocorrências similares. Isso, contudo, não lhes retira o crédito, muito
pelo contrário, são os relatos absolutamente idênticos que podem despertar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500300-30.2018.8.26.0559 -Voto no 13635
10
a desconfiança.
Não bastasse, ao contrário do alegado pela Defesa,
observa-se nítida intenção de o réu e sua companheira livrá-lo da acusação
do tráfico de drogas, incorrendo, no entanto, em diversas contradições.
Isso porque, Franciele afirma que o mesmo estava
junto com o seu documento de identidade e os cartões no interior de um
guarda-roupa, o réu alegou que o numerário estava dentro da sua carteira
preta, a qual estava na cômoda que fica ao lado da cama. Ademais,
LEANDRO disse que ela não trabalhava e ela disse que fazia faxina.
Sempre bom lembrar que “o crime de tráfico de
drogas compreende dezoito ações identificadas pelos diversos verbos ou
núcleos do tipo, em face do que tal crime se consuma com a prática de
qualquer delas, eis que delito de ação múltipla ou misto alternativa” (STJ,
HC no 27704/MS, Rel. Min, Hamilton Carvalhido), de modo que sua
caracterização não pressupõe ato de mercancia, bastando que haja
elementos de convicção seguros aptos a demonstrar, como nos autos, que o
porte da droga se destinava à traficância.
O conjunto probatório, portanto, é idôneo e
satisfatório
para
embasar
o
decreto
condenatório,
revelando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500300-30.2018.8.26.0559 -Voto no 13635
11
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses
de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo o
édito condenatório sido proferido em consonância com os princípios
constitucionais penais e processuais penais norteadores do ordenamento
pátrio.
No que concerne às reprimendas, verifica-se que
foram criteriosamente dosadas, de acordo com as especificidades da
hipótese vertente e circunstâncias pessoais do réu, tendo sido estipuladas
em 1/6 acima do piso em razão dos maus antecedentes (fls. 125/126 Ação
Penal no 006883-08.2013.8.26.0066), majoradas, novamente, em 1/3 pela
multireincidência (fls. 126/127 Ações penais no 0012095-10.2013.8.26.0066 e
no 0012481-40.2013.8.26.0066), sem aplicação do redutor. Assim, as penas
somaram 07 anos e 09 meses de reclusão e 777 dias-multa (muito embora as
penas devessem totalizar 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-
multa, mantem-se a pena fixada na origem em respeito ao princípio do non
reformatio in pejus).
Em tempo, não se vislumbra, na presente hipótese,
qualquer atenuante que possa ser aplicada em favor do réu.
Finalmente, correta a estipulação da modalidade
prisional fechada, sem substitutiva, por três razões principais: a uma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500300-30.2018.8.26.0559 -Voto no 13635
12
porque foi determinada de forma precisa, nos termos do artigo 33, § 3o, 44,
inciso I, ambos do Código Penal, a duas, em razão dos maus antecedentes e
reincidência de LEANDRO, e a três, porque guarda plena sintonia com a
gravidade do caso concreto e perniciosidade do entorpecente apreendido e,
ainda, com as seríssimas consequências deste delito, o qual atenta contra a
saúde pública e dissemina o vício, contribuindo com a degradação da
pessoa, da família e do convício social.
Em seguida, inviável acolher-se o pleito de isenção
ou diminuição do pagamento da pena de multa, pois, assim como a pena
privativa de liberdade, a fixação da pecuniária decorre de cominação legal, a
todos imposta, dentro dos parâmetros previstos para o delito, servindo a
situação econômica, tão só, como parâmetro para a fixação de seu valor,
que foi, no caso, no valor unitário mínimo, mas sem isenção.
Ante o exposto, afastada a preliminar suscitada,
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ÁLVARO CASTELLO
Relator